Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-21.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000794-21.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINGTON CRAVO DOS SANTOS - CPF: 040.807.091-96 (RECORRIDO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY SABOLESKI SILVA - CPF: 042.119.981-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
1000794-21.2021.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
WELINGTON CRAVO DOS SANTOS

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
consoante

disposição
do
artigo
81, § 3° da Lei no. 9.099/95.
Trata
-se de
ação
penal
pública

movida

pelo

Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
em

desfavor
de WELINGTON CRAVO DOS SANTOS,
devidamente

qualificado
,
atribuindo-lhe
a
prática
do crime
tipificado
no
artigo
art. 34 da Lei 3.688/1941. Consta
na

denúncia
que a
parte

ré
, no
dia
12 de
dezembro
de 2020,
por
volta das 16h20min,
na
Avenida
Brasil
,
nas

proximidades
da
conveniência

Pinguim
,
nesta

cidade
, o
denunciado

conduziu

veículo

automotor

em
via
pública
,
pondo

em

perigo
a
segurança

alheia
. A
denúncia
,
acompanhada
do
rol
de
testemunhas
e do
termo

circunstanciado
,
foi

recebido
. Na
instrução
,
foram

ouvidas
as
testemunhas
MIRIAN FERRAZ BERBER BALMER (PM), GILMAR DIAS DOS SANTOS (PM) e
a

informante
ADRIELLY SABOLESKI SILVA,
seguindo
-se com o
interrogatório
do
acusado
. O
Ministério
Público,
em

alegações

finais
argumenta
estarem

sobejamente

provadas

materialidade
e
autoria
do
delito

imputado

ao

denunciado
,
requerendo
,
por

isso
, a
condenação
. A
i
.
defesa
,
por

sua

vez
,
postula
pela
absolvição
do
denunciado
.
Tudo

ponderado
. É o
relatório
do
necessário
. Pois
bem
.
Denota
-se que a
materialidade
e
autoria
do crime
estão

devidamente

demonstradas

através
do
boletim
de
ocorrência
e dos
depoimentos
das
testemunhas

ouvidas

em

sede
de
investigações
e
em

Juízo
. Durante a
instrução
do
processo
,
os

policiais

inquiridos

foram

uananíssimos

em

confirmar
que
na
data do
fato
, o
acusado

estava

praticando

manobras

perigosas
,
colocando

em

risco
a
segurança

alheia
.
Ainda
, a
segunda

testemunha

afirmou
que no local
havia

muitas

pessoas
,
por
se
tratar
de final de
semana
. O
réu

quando

interrogado
,
afirmou
que
não

realizou

manobras

perigosas
. Pois
bem
.
Considerando
, a
coerência e harmonia dos depoimentos dos policiais com os

demais

elementos
de
provas

contido

nos
autos,
resta

claramente

demonstrado

nos
autos que
o

réu

praticou

os

fatos

descritos

na

denúncia
,
incorrendo

na

prática
do crime de
falsidade

identidade
,
estando

plenamente

comprovadas
a
materialidade
e
autoria

delitiva
. Assim,
estando

caracterizada
a
conduta

típica
e
antijurídica
do
acusado
,
além
da
culpabilidade
,
bem

como

a

autoria
e a
materialidade
do
delito

imputado

a

ela
,
necessário
se
faz
a
prolação
do
édito

condenatório
. Ante o
exposto
, JULGO PROCEDENTE a
pretensão

punitiva

estatal
, para CONDENAR a
parte

ré
WELINGTON CRAVO DOS SANTOS,
nas

penas
do crime
tipificado
no
artigo
34 da Lei 3.688/1941. DOSIMETRIA DA PENA Em
atenção
à
dosimetria
da
pena
,
conforme

ao

critério

trifásico

positivado
no art. 68 do Código Penal,
passo
a
dosar
a
pena
,
atentando

ao
que
seja

necessário
e
suficiente
para a
reprovação
da
conduta
do
acusado
; Quanto
aos

antecedentes
,
há

registros
de
condenação
criminal
transitada

em

julgado
anterior à
prática

deste

delito
;
apresenta

conduta
social e
personalidade

comum
;
os

motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do
delito

são

comuns
à
espécie
; e o
comportamento
da
vítima

em
nada
contribuiu
para a
ocorrência
do crime. Sendo
assim
,
analisando
as
circunstâncias

judiciais
,
fixo
a
pena
-base
em
01 (um)
mês
de
prisão
simples. Na
segunda

fase
da
fixação
da
pena
,
são

avaliadas
as
circunstâncias

agravantes
e as
atenuantes
.
Verifico
a
presença
de
agravantes
,
em

razão
da
reincidência
do
acusado
. Na
terceira

fase
da
fixação
da
pena
,
reconheço

a

inexistência
de
causas
de
diminuição
/
aumento
de
pena
.
Portanto
,
fixo
a
pena

definitiva

em
01 (um)
mês
e 5 (
cinco
)
dias
de
prisão
simples. O regime
inicial
de
cumprimento
da
pena

será
o
aberto
,
ex
vi
do
art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Considerando
que a
pena

privativa
de
liberdade
é inferior a um
ano
, o
réu

não
é
reincidente

em
crime
doloso
e as
circunstâncias

judiciais

lhes

são

favoráveis
, SUBSTITUO a
pena

privativa
de
liberdade

por

restritiva
de
direitos

consistente

na

prestação
de
serviços
à
comunidade

ou
à
entidades

públicas
, a qual
deverá
ser
cumprida
à
razão
de
uma
hora de
tarefa

por

cada

dia
de
condenação
,
nos

termos
do art. 46, § 3°, do Código Penal.
Deixo
de
condenar
a
ré

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
eis
que
concedo
o
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
,
por
ser
pobre

na

acepção
da Lei.
Intimem
-se,
conforme

artigo
369, §2o do CNGC/MT.
Preclusas
as vias
recursais
,
expeça
-se Carta de
Sentença

ao

Juízo
das
Execuções

Penais
,
obedecidas
as
formalidades

legais
. Por
ocasião
da
intimação
do
réu

acerca

desta

sentença
,
deverá
ser
indagado
se
deseja

recorrer
. Sendo
afirmativa
a
resposta
,
lavre
-se o
respectivo

termo
,
conforme

determinado
pela norma 7.14.2, da CNGC/MT.
Transitada

em

julgado
, lance-se o
nome
do
réu
no
rol
dos
culpados
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de
Direito
"

2. A
Apelação
Criminal
foi

interposta

pelo

réu

sustentando
que
as
provas

são

insuficientes
para
demonstrar
o
perigo

concreto
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
reconhecimento
de
sua

absolvição
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. O
parecer

ministerial
opinou

pelo

não

provimento
do
recurso
.

5.
Contravenção penal. Direção Perigosa.
A contravenção consistente em direção perigosa apresenta os seguintes elementos objetivos: a) direção de veículo em via pública ou embarcação em águas públicas; e b) perigo concreto a segurança pública (art.34 50
do Decreto-lei 3.688/41).
O
s
depoimento
s
dos policiais militares Mirian
Ferrz

Berbel

Balmer
e Gilmar Dias dos Santos
, como testemunhas,
são suficientes para comprovar a materialidade e autoria da contravenção penal de direção perigosa. No presente caso
,
ficou comprovado que
o
réu realizou manobras perigosas com sua motocicleta em 13/12/2020, por
volta das 16h20, na Av. Brasil, em Tangará da Serra, próximo da Conveniência Pinguim, empinando
o veículo
e conduzindo
-o
em "
zig

zag
", em local com grande fluxo de pedestres e veículos,
além do que
fugiu em alta velocidade, passando pelo canteiro central e quase atropelando pessoas no local (ID 210058653/PJe2).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024